Tribunal: TJMT
Processo: 1020637-69.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020637-69.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FABIO SALES VIEIRA registrado(a) civilmente como FABIO SALES VIEIRA - CPF: 550.119.181-49 (ADVOGADO), ADEILTON DO AMARAL TAVARES - CPF: 710.206.081-53 (PACIENTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (IMPETRANTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), FABIO SALES VIEIRA registrado(a) civilmente como FABIO SALES VIEIRA - CPF: 550.119.181-49 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1º, § 4º DA LEI 9.613/98).
REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
CÁRCERE DEVIDAMENTE DECRETADO PELA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PELA PENA PREVISTA SER SUPERIOR À 04 (QUATRO) ANOS (ART. 313, I DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
OFENSA À HOMOGENEIDADE. INEXISTÊNCIA.
MEDIDA COM ASSENTO CONSTITUCIONAL, COM PROGNÓSTICO APÓS CONCLUSÃO DA AÇÃO PENAL.
EXCESSO DE PRAZO. DESCABIMENTO.
DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO COMPROVADA, SOBRETUDO POR SE TRATAR DE FEITO COM VÁRIOS RÉUS E DEFENSORES.
EXTENSÃO. INVIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE CORRÉUS, NEM DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO GENITOR NO CUIDADO DOS FILHOS.
ORDEM DENEGADA.

1.

A decisão prolatada se mostrou fundamentada de acordo com a materialidade e autoria do crime em tese perpetrado, além de prever pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I do Código de Processo Penal). Assim, dentre outros motivos, elencou-se a possível participação em organização criminosa, para assegurar a garantia da ordem pública.

2.

“A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.” (...) (AgRg no HC n. 813.512/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023).

3.

“Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, a ilegalidade decorrente da inércia da acusação no oferecimento da denúncia não resultaria da superação de um determinado marco objetivo, mas de aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.” (...) (AgRg no HC n. 763.203/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

4.

Não houve pedido prévio de extensão feito à autoridade judiciária competente, inaugurando a matéria perante este Tribunal de Justiça em indevida supressão de instância, além de que, diferentemente do que insinua o patrocínio do beneficiário, a medida deferida em prol da corré foi tomada justamente para que ela exerça, como genitora, os cuidados pessoais dos filhos, sendo que desde março de 2023, quando houve a substituição, Suelen leva a prole para consultas psicoterapêuticas (autos 1004515-49.2023.8.11.0042, ID 130556531), inexistindo similitude fática entre eles, nem mesmo comprovação da imprescindibilidade do corréu nos cuidados dos menores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Adeilton do Amaral Tavares
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 7ª vara criminal de Cuiabá/MT
(ID 181110192). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi preso no bojo da operação “ativo oculto”, tendo sido denunciado por lavagem de capitais (art. 1º, § 4º da Lei 9.613/98), consoante autos 1009952-08.2022.8.11.0042.

Ademais, assevera que eventual condenação resultará em regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso que o atual cárcere, ofendendo o
princípio da homogeneidade
, além de indicar que a
aplicação de cautelares diversas
seria suficiente. Não obstante, indica que haveria evidente
excesso de prazo
para formação da culpa.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Ademais, no mérito, requer a confirmação da tutela antecipada eventualmente concedida, com ou sem a aplicação de cautelares diversas, bem como
aplicação da extensão
(art. 580 do Código de Processo Penal).

A liminar pretendida foi indeferida (ID 181489677), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária na sequência (ID 184314668).

Após, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (ID 185038690), sendo que a defesa reiterou os termos expostos na inicial (ID 185845184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a decisão prolatada se mostrou fundamentada de acordo com a materialidade e autoria do crime em tese perpetrado, além de prever pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I do Código de Processo Penal). Assim, dentre outros motivos, elencou-se a possível participação em organização criminosa, para assegurar a garantia da ordem pública, de acordo com o trecho a seguir:

(...) Dentre as pessoas que mais movimentaram valores, destaca-se THIAGO QUEIROZ DOS SANTOS, que transferiu, por meio de 07 operações, o valor de R$ 56.100,00 para EVERTON DANILO, assim como transferiu para o corréu ADEILTON DO AMARAL TAVARES, via PIX, o valor de R$ 41.350,00 em 23 transações bancárias (ID 112513291 - Pág. 21 – Volume I, autos 1004515-49.2023.8.11.0042). Importante ressaltar que THIAGO possui ficha criminal por crimes de violência doméstica, roubo e tráfico de drogas, tendo sido preso em 02/02/2023, na PCE, e possuindo em seu nome uma empresa em situação ativa, denominada Espaço TH, no ramo de Casas de Festas e Eventos (um espaço para eventos, em uma residência), além de 06 veículos.
Corroborando com o vínculo entre ADEILTON e EVERTON DANILO, verificou-se que este transferiu para a convivente daquele, SUELEN MARIA DE SANTANA, 02 PIX no valor total de R$ 16.000,00, a qual, ainda, recebeu de seu amásio o valor de R$ 33.928,00 por meio de 02 transferências via PIX (ID 112513294 - Pág. 25 – Vol. I, autos 1004515-49.2023).
Em cumprimento a um mandado de busca e apreensão contra Cosme Oliveira Moreira, referente a uma investigação sobre tráfico de drogas, foram encontrados 22 depósitos realizados no dia 13/12/2021 e 13 depósitos realizados dia 27/01/2022, totalizando R$32.925,00, tendo como favorecida SUELEN MARIA (ID 114735449 - Pág. 11).
De acordo com as diligencias realizadas SUELEN não exerce atividade laboral remunerada, mas possui em seu nome 04 veículos (ID 114735449 – Pág. 9), enquanto ADEILTON tem como profissão declarada a de impressor tipográfico com renda mensal estimada em R$ 6.500,00 (ID 112524343 - Pág. 6, vol. II, autos 1004515- 49.2023.8.11.0042). Ademais, ADEILTON é sócio de 02 pessoas jurídicas, sendo elas Adeilton do Amaral Tavares – ME (CNPJ: 28.087.904/0001-15) que atua no ramo de letreiros e Premium Mecânica (sede cadastrada em uma residência sem fachada de identificação de letreiros e mecânica) e Lava Jato Acessórios (sic) (CNPJ: 30.763.960/0001-74).

ADEILTON, conforme narrado pelo Ministério Público, possui, ainda, 06 veículos cadastrados em seu nome e sua conta bancária possui alerta de “riscos de incompatibilidade financeira, recebimento de depósitos em espécie em locais distantes de sua atuação, movimentação financeira pelo valor e forma que poderiam configurar burla a identificação da origem e destino”
. Apesar da renda presumida de ADEILTON, no período de 06 meses, qual seja 01/03/2021 a 31/08/2021, o réu recebeu R$ 1.082.096,55 e destinou recursos R$ 1.062.221,53, ressaltando a ocorrência de 54 depósitos em espécie, todos fracionados em R$ 2.000,00 a R$ 4.000,00, que totalizaram a quantia de R$ 114.750,00 (ID 112513294 - Pág. 13/14). De acordo com as informações colhidas, foram identificados “diversos saques, na mesma data, no mesmo local, consistindo em fracionamento de movimentação bancária, conhecida como SMURFING”, tipologia de lavagem de dinheiro que consiste na divisão de uma grande quantia em pequenos valores, com o objetivo de escapar do controle administrativo” (ID112513306 - Pág. 7 – Vol. I, Autos 1004515-49.2023). (...)
Desse modo, verifica-se que a materialidade dos delitos e os indícios suficientes de autoria dos denunciados foram demonstrados pelos documentos carreados aos autos, os quais indicam que os increpados, no interesse da Organização Criminosa Comando Vermelho ou de suas lideranças, ocultaram ou dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.
Nesse sentido, é possível inferir que os requisitos para a decretação da prisão preventiva enunciados no artigo 312 do Código de Processo Penal se encontram claramente preenchidos no caso em voga, mormente para
assegurar a garantia da ordem pública, diante da reiteração e gravidade dos delitos praticados pela Orcrim
. Ademais, não sobrevieram quaisquer mudanças no quadro fático do processo, que continua a correr normalmente em tempo razoável, motivo pelo qual se denota que
não há fundamentação jurídica plausível para que se determine a revogação da prisão preventiva, sequer a substituição desta por medidas cautelares diversas.
Ante o exposto, encontrando-se presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva dos denunciados, não havendo alteração a ensejar a revogação da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do CPP, razão pela qual, MANTENHO a segregação cautelar dos acusados SANDRO SILVA RABELO, THAISA SOUZA DE ALMEIDA SILVA RABELO, LUIZ FAGNER GOMES SANTOS, JULIANA SOUSA AMORIM, RAFAEL GOMES DOS SANTOS, THIAGO QUEIROZ DOS SANTOS, SUELEN MARIA DE SANTANA, ABRAÃO LINCOLN SANTANA ARAÚJO, ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO, LEONARDO DOS SANTOS PIRES, ADEILTON DO AMARAL TAVARES e EVERTON DANILO JESUS BATISTA. (...).

Ademais, inexiste ofensa ao princípio da homogeneidade, pois a participação na empreitada delituosa é questão a ser dirimida na instrução processual. Além disso, a prisão preventiva deferida em seu desfavor se reveste de caráter excepcional, cautelar, tendo inclusive assento constitucional, diferentemente da segregação para cumprimento de pena, tendo sido ela decretada pela autoridade competente para tanto, mediante ordem escrita e de acordo com as hipóteses permissivas e com os elementos concretos do caso, não havendo que se falar em ofensa aos princípios constitucionais, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça:

(...) A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de
prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal
, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.
(...) (AgRg no HC n. 813.512/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023,
DJe de 5/6/2023
).

Quanto ao excesso de prazo, este não merece prosperar. Em verdade, os prazos indicados na legislação processual penal são impróprios, podendo sofrer sensível dilação, de acordo com elementos do caso concreto, sendo que aparentemente o feito aguarda citação dos réus para responder à ação, consoante informações da autoridade judiciária, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, a ilegalidade decorrente da inércia da acusação no oferecimento da denúncia
não resultaria da superação de um determinado marco objetivo, mas de aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
,
levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
(...) (AgRg no HC n. 763.203/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe de 4/10/2022
).

Por fim, em que pese o pedido genérico feito na inicial, nota-se pelo teor da nova petição que aportou aos autos que o paciente busca a prisão domiciliar deferida à sua convivente, também denunciada na mesma ação penal. Entretanto, não houve pedido prévio de extensão feito à autoridade judiciária competente, inaugurando a matéria perante este Tribunal de Justiça em indevida supressão de instância, além de que, diferentemente do que insinua o patrocínio do beneficiário, a medida deferida em prol da corré foi tomada justamente para que ela exerça, como genitora, os cuidados pessoais dos filhos, sendo que desde março de 2023, quando houve a substituição, Suelen leva a prole para consultas psicoterapêuticas (autos 1004515-49.2023.8.11.0042, ID 130556531), inexistindo similitude fática entre eles, nem mesmo comprovação da imprescindibilidade do corréu nos cuidados dos menores, consoante entende o Superior Tribunal de Justiça:

(...) No tocante ao pedido de prisão domiciliar,
esta Corte Superior firmou o posicionamento
de que, para a concessão do benefício a pai de criança com idade menor de 12 anos,
é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do infante.
O acórdão combatido foi claro ao afirmar a ausência de comprovação da imprescindibilidade do pai aos cuidados dos filhos menores,
sobretudo porque as crianças estão com a mãe
, esposa do ora postulante, e não há comprovação de que ela não tenha condições de prestar assistência aos filhos. (...) (RHC n. 168.658/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe de 7/10/2022
).

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023